Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Demonstrada a regular contratação de empréstimo bancário consignado e não comprovada a intermediação de outra empresa mediante fraude, os descontos em folha de pagamento permanecem hígidos por não ficar comprovada a prática de delito por terceiro, sendo imperiosa a dilação probatória.
2. Recurso provido.